Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-78.2023.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000763-78.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 704.017.421-99 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERLEY CAMPOS PEREIRA - CPF: 896.631.441-49 (ASSISTENTE), ELISVALDO DUARTE - CPF: 932.002.501-00 (ASSISTENTE), NADIR MARIA VEIGA LIMA - CPF: 926.063.931-04 (VÍTIMA), SILVINA MARIA DE LIMA RODRIGUES - CPF: 721.598.391-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Ameaça e dano qualificado. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Pedido de absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima e depoimentos policiais. Validade. Atipicidade da conduta não configurada. Crime formal. Agravante da violência doméstica.
Bis in idem
. Inocorrência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, do CP - duas vezes) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar, à pena de 10 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, alegando ausência de temor das vítimas. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, sob alegação de
bis in idem
.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, composto pela palavra das vítimas e depoimentos policiais, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) definir se a conduta é típica, considerando a alegação de ausência de temor e o estado de ânimo do agente; e (iii) verificar se a aplicação da agravante da violência doméstica no crime de ameaça configura
bis in idem
.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de representação criminal, fotografia do vidro da janela e, principalmente, pela prova oral colhida, que demonstra que o réu quebrou a janela da residência e ameaçou de morte a sogra e a avó de sua companheira, bem como os policiais militares.

5. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos dos agentes estatais que atenderam a ocorrência.

6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave capaz de intimidar a vítima, sendo irrelevante o estado de embriaguez ou ira do agente (art. 28, II, do CP). O temor das vítimas foi evidenciado, sobretudo, pelo acionamento imediato da força policial, representação criminal e solicitação de medidas protetivas.

7. Os depoimentos dos policiais militares, harmônicos com as demais provas, possuem força probatória e são idôneos para embasar o decreto condenatório, inclusive em relação às ameaças proferidas contra a guarnição, cuja condição funcional não afasta a proteção penal do tipo.

8. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP ao crime de ameaça (art. 147 do CP) não configura
bis in idem
, pois a violência doméstica não é elementar do tipo penal básico, diferentemente do que ocorre em crimes qualificados pela própria lei (como a lesão corporal do art. 129, § 13, do CP).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, corroborada por depoimentos policiais, constitui prova robusta para a condenação. 2. O crime de ameaça é formal e não exige ânimo calmo e refletido, consumando-se com a idoneidade da conduta para causar temor. 3. A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP no crime de ameaça é legítima e não incorre em
bis in idem
, visto que o tipo penal não prevê a violência doméstica como elementar.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, II, 61, II, “f”, 69, 129, § 13, 147,
caput
, e 163, parágrafo único, I; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 825.448/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, HC n. 469.346/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.10.2018; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT, ApCrim n. 1000328-33.2023.8.11.0095, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2025; TJMT, ApCrim n. 1008115-55.2024.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 09.04.2025; TJMT, ApCrim n. 0018320-85.2018.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 05.05.2020; TJMT, ApCrim n. 1011851-90.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1003272-58.2021.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Márcio da Silva Oliveira
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 147,
caput
(ameaça - duas vezes) e art. 163, parágrafo único, I (dano qualificado), ambos do Código Penal, com as cominações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 10 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 40 dias-multa (Id. 311402969).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória para a condenação e atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, alegando ocorrência de
bis in idem
(Id. 311402979).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 311402981).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do apelo, apresentando a seguinte ementa:

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Artigos. 147, caput e artigo. 163, parágrafo único, I, c/c art. 61, II, “f” e art. 147, todos do Código Penal. Implicações da Lei n. 11.340/2006. Violência no âmbito doméstico. Dano e ameaça praticados pelo excompanheiro contra familiares diretasda ex-companheira (mãe e avó), bem como em face dos policiais militares no momento da prisão. Irresignação defensiva. Razões de apelação. 1. Pretende a defesa a absolvição do apelante, sob o fundamento de ausência de provas quanto à autoria delitiva e por atipicidade da conduta em relação ao crime de ameaça em face dos policiais. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por testemunhas presenciais e elementos materiais, demonstraram que o acusado agiu de forma deliberada e intimidadora quebrando a janela do imóvel e proferindo ameaças de morte contra as vítimas e, posteriormente, contra os policiais militares que atenderam à ocorrência devendo assim ser mantida a condenação. Crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com simples prolação de palavras capazes de incutir medo ou receio na vítima, não sendo necessária a efetiva intimidação (STJ AgRg 1.916.018/SP em 16/06/2021), não havendo, portanto, razão para se falar em atipicidade da conduta. 2. Subsidiariamente pleiteia o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica) por bis in idem. Improcedência. Agravante do art. 61, II, “f”, do CP corretamente aplicada, nos moldes do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, não caracterizando bis in idem. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Id. 319933383).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Márcio da Silva Oliveira, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f” (Fato 01); art. 163, parágrafo único, I, c/c art. 61, II, “f” (Fato 02); e art. 147,
caput
(Fato 03), todos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

A peça acusatória narra os seguintes fatos:

“(...)

FATO 01 - AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO

No dia 03 de junho de 2023, por volta das 09h00min, em residência particular, situada na Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, no 588, Bairro Jardim Popular, Município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado MÁRCIO DA SILVA OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica, ameaçou, com palavras, as vítimas SILVINA MARIA DE LIMA RODRIGUES e NADIR MARIA VEIGA LIMA, de lhes causar mal injusto e grave.

FATO 02 – DANO QUALIFICADO

Consta do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do FATO 01, o denunciado MÁRCIO DA SILVA OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deteriorou coisas alheias imóveis pertencentes às vítimas SILVINA MARIA DE LIMA RODRIGUES e NADIR MARIA VEIGA LIMA, ao desferir socos nos vidros de janela, quebrando-os.

FATO 03 – AMEAÇA

Na sequência dos FATOS, quando do deslocamento até a base da polícia, MARCIO DA SILVA OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou os militares que atenderam a ocorrência, por intermédio de palavras, ao dizer palavras no sentido de que os ‘vermes’ que o prenderam iriam pagar, que ia acertar as contas com eles e que não iria sobrar ninguém.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, o denunciado é convivente da filha da vítima SILVINA MARIA DE LIMA RODRIGUES e neta da vítima NADIR MARIA VEIGA LIMA, uma menor de 15 (quinze) anos.

De acordo com informações prestadas pelas vítimas, quando o denunciado ingere bebidas alcoólicas, fica muito agressivo e passa a agredir fisicamente a menor Carlaine Maria, com quem convive.

Ocorre que, na data e horário dos fatos, MÁRCIO, dirigiu-se até a casa onde as vítimas residem, procurando por sua convivente, que havia fugido de casa após sofrer agressões, e, lá chegando, teria desferido socos no vidro de uma janela dos fundos da residência, vindo a quebrá-la.

Ressalta-se ainda, que o denunciado proferiu ameaças, dizendo que iria “quebrar tudo e bater muito” nas vítimas, assim, a polícia militar foi acionada.

Exsurge ainda, que após ser capturado pela polícia, o increpado começou a proferir ameaças de morte às vítimas, dizendo que quando saísse da cadeia mataria todos, dirigindo palavras de baixo calão as vítimas, tais como, vagabundas e safadas, ainda dizendo que os milicos eram vermes, e, que quando saísse da cadeia acertaria as contas com eles.

Em sede de interrogatório policial, o acusado fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Num. 119855744 – Pág. 1 – 3).

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Num. 119853930), Boletim de Ocorrência no 2023.154761 (Num. 119855746), Termos de Declaração das Vítimas (Num. 119853935 e Num. 119853936), Termos de Declarações dos Policias Militares (Num. 119853933 e Num. 119853934), Termos de Representação das vítimas (Num. 119853939 e Num. 119853940), Interrogatório do acusado (Num. 119855744) e Relatório Final (Num. 119855759).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em vista os elementos informativos presentes nos autos.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia MÁRCIO DA SILVA OLIVEIRA, pela prática do delito previsto no artigo 147, caput, c/c artigo 61, II, “f” (Fato 01), artigo 163, parágrafo único, I c/c artigo 61, II, “f” (Fato 02) e art. 147 (Fato 03, todos do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69, CP).

(...)”
(Id. 311402886, pp. 1-3).

A denúncia foi recebida em 04.07.2023 (Id. 311402887).

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos proferiu sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante,
Márcio da Silva Oliveira
, como incurso nas sanções do art. 147,
caput
(ameaça - duas vezes) e art. 163, parágrafo único, I (dano qualificado), ambos do Código Penal, com as cominações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 10 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 40 dias-multa (Id. 311402969).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição do apelante sob a tese de fragilidade probatória e atipicidade da conduta, pleiteando, subsidiariamente, o decote da agravante de violência doméstica (Id. 311402979).

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

A
materialidade
dos delitos está inequivocamente comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos, que inclui o auto de prisão em flagrante (Id. 311402392), os termos de representação criminal (Id. 311402851; Id. 311402852), o boletim de ocorrência (Id. 311402857) e a fotografia do vidro da janela da residência quebrado (Id. 311402858, p. 4), além dos depoimentos das vítimas e das testemunhas colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

No tocante à
autoria
e à tipicidade das condutas, a prova é igualmente segura e aponta, sem sombra de dúvidas, para o apelante. Em que pese a decretação de sua revelia em juízo (Id. 311402963) e o exercício do direito de permanecer em silêncio na fase inquisitorial (Id. 311402856), o conjunto probatório é harmônico e suficiente para lastrear o édito condenatório, rechaçando a tese de insuficiência de provas.

Imperioso destacar, de proêmio, que o crime de ameaça (art. 147 do CP) possui natureza formal, consumando-se no instante em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção do agente de concretizar o augúrio. O núcleo do tipo penal reside na idoneidade da conduta para incutir temor, desassossego e perturbação da tranquilidade psíquica do ofendido. No caso em apreço, a potencialidade intimidatória da conduta do réu restou plenamente evidenciada.

Sobre a natureza formal do delito e a prescindibilidade de ânimo calmo e refletido, colaciona-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) O crime de ameaça é formal, consumando-se com a promessa de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante que o agente tenha realmente a intenção de cumprir a ameaça, bastando que esta seja idônea a causar temor na vítima. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000328-33.2023.8.11.0095, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2025, DJe 14.11.2025).

A dinâmica fática extraída dos autos revela que, no dia 03.06.2023, o apelante dirigiu-se à residência de sua sogra e avó de sua companheira, no Município de São José dos Quatro Marcos/MT. Na ocasião, agindo com extrema agressividade e valendo-se de relações domésticas, proferiu graves ameaças contra as vítimas
Silvina Maria de Lima Rodrigues
e
Nadir Maria Veiga Lima
. Ato contínuo, deteriorou patrimônio alheio ao desferir socos e quebrar os vidros da janela do imóvel. Não satisfeito, durante a condução à delegacia, voltou sua fúria contra os agentes estatais, ameaçando os policiais militares que atendiam a ocorrência.

Na fase inquisitorial, a vítima
Silvina Maria de Lima Rodrigues
narrou o evento delituoso com riqueza de detalhes, descrevendo a investida violenta do apelante, o dano ao patrimônio e as ameaças de morte proferidas contra ela e sua família, bem como contra a guarnição policial. Veja-se:

“(...) QUE com relação aos fatos, a vítima relata que o agressor MÁRCIO convive com a filha da declarante há 03 (três) meses, aproximadamente, tendo uma filha desse relacionamento; QUE tem conhecimento de que quando MÁRCIO ingere bebida alcoólica agride sua filha, mas ela não o denuncia;
QUE nesta data, por volta das 08h00, MÁRCIO chegou na casa da declarante, ora vítima, e desferiu socos no vidro da janela dos fundos da residência, quebrando-o; QUE em seguida começou a proferir ameaças dizendo:

VOU QUEBRAR TUDO E BATER MUITO EM VOCÊS
; QUE MÁRCIO estava atrás de CARLAINE MARIA, filha da vítima, a qual teria fugido de casa após agressões por parte de MÁRCIO; QUE acionou a PM e esta empreendeu diligências, efetuando a captura e prisão de MARCIO;
QUE MÁRCIO, mesmo já preso, novamente começou a proferir ameaças de morte às vítimas, dizendo que quando saísse da cadeia iria matar todos, xingando-as de vagabundas e safadas
;
QUE ainda disse que os PMs eram vermes que quando saísse da cadeia iria acertar as contas com eles
; QUE teme pela sua vida e integridade física, razão pela qual deseja representar criminalmente contra o agressor, bem como pelas medidas protetivas de afastamento (...)”
(Id. 311402397, p. 1).

Em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa,
Silvina
ratificou integralmente a versão apresentada na fase policial, confirmando que o réu chegou ao local alterado, quebrou a janela e reiterou as ameaças de morte, inclusive no interior da viatura policial:

“(...)
Que sua filha era casada com ele, que eles só moravam juntos
, que tinha bastante tempo que eles se relacionaram porque eles tinham uma filha de 2 anos já, que era um relacionamento tranquilo porque não ia na casa deles, não sabe dizer como era o relacionamento deles,
que no dia dos fatos ela acha que eles brigaram, que acha que ele agrediu sua filha, que ela chegou lá falando que havia sido agredida
, que ela tem 16 anos,
que ela chegou lá primeiro e depois o Marcio chegou, que ele quebrou o vidro da janela da casa
, que ele chegou quieto e só quebrou a janela,
que ele ameaçou elas
,
que dentro da viatura ele ficava falando que iria matar elas
, que não sabe porque ele ficava falando isso, que foi elas que chamou a polícia por que ele estava alterado, que ele xingou elas de vagabundas; Que não escutou ele falando nada para os policiais. Que essa foi a primeira vez que isso aconteceu, que ela não sabe dizer se ele fazia uso frequente de bebida alcoólica, que sua filha nunca falou nada sobre isso. (...)”
(Id. 311402970, p. 2)

Corroborando essa narrativa, a vítima
Nadir Maria Veiga Lima
, avó da companheira do réu, declarou na delegacia que o apelante chegou procurando pela neta, quebrou o vidro da janela e passou a ameaçar a todos de forma indistinta, demonstrando total descontrole:

“(...) QUE com relação aos fatos em apuração, a vítima relata que sua neta convive com MÁRCIO, ora agressor, há quase 03 (três) anos, e não 03 (três) meses, tendo uma filhinha desse relacionamento; QUE MÁRCIO quando ingere álcool fica agressivo com sua neta, CARLAINE MARIA, violentando-a fisicamente;
QUE nesta data, por volta das 08h00, MÁRCIO apareceu na casa da vítima, à procura de CARLAINE MARIA, alegando que ela fugira de casa
; QUE ontem CARLAINE MARIA alegou que teria sofrido agressões físicas, não sabendo mais detalhes;
QUE em seguida MÁRCIO começou a exaltar e desferiu socos no vidro da janela dos fundos da casa, quebrando-o, e em seguida proferia ameaças: VOU QUEBRAR TUDO E DEPOIS BATER EM TODOS
; QUE foi acionada a PM e esta se fez presente, repassando aos militares as informações; QUE os militares acabaram localizando e efetuando a prisão de MÁRCIO;
QUE mesmo diante dos militares MÁRCIO proferiu novas ameaças como dito acima, pois iria cumpri-las assim que saísse da cadeia
; QUE ainda proferiu xingamentos de safada e vagabunda para as vítimas;
QUE também chamara os militares de vermes e que iria acertar a conta com eles depois que saísse da cadeia
;
QUE teme pela sua vida e integrida física, desejando representar criminalmente contra MÁRCIO, bem como medidas protetivas de afastamento do agressor
(...)”
(Id. 311402398, p. 1).

Em sede judicial,
Nadir
manteve a essência de seu depoimento, confirmando o dano ao patrimônio e o estado alterado do réu, que proferiu ameaças de morte enquanto estava detido na viatura:

“(...)
Que sua neta estava na sua casa, que eles tinham brigado
, parece que ela bateu nele e veio pra casa dela, que ela contou para a Silvia que ele tinha batido nela, mas depois descobriu por vizinhos que foi ela que tinha agredido ele,
que ele quebrou o vidro da casa
, que não ameaçou a ela, que ele deve ter ameaçado sua filha Silvinha, mas que ela não, que não se lembra dele falar que iria quebrar tudo e bater em todos,
que dentro da viatura ele falou que queria matar elas
, mas porque estava nervoso, que a Silvinha chamou a polícia para eles; Que considera o Marcio de boa convivência, tranquilo, que está cuidando da filha dele, que ele sempre ajudou a família (...)”
(Id. 311402970, pp. 2-3).

As declarações das ofendidas mostram-se uníssonas e coerentes ao confirmar o dano patrimonial (janela quebrada) e as ameaças de morte proferidas. Nesse diapasão, é cediço que nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, comumente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Tal valor probante é ainda mais robustecido quando o relato é coerente e amparado por outros elementos de convicção, como ocorre na espécie, consoante entendimento consolidado neste Tribunal e na jurisprudência pátria:

“(...) A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1008115-55.2024.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 09.04.2025, DJe 10.04.2025).

“(...) Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 825.448/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024).

No caso em tela, restou cristalino que o réu proferiu ameaças graves e concretas, verbalizando que iria
“quebrar tudo e bater muito em vocês”
e, posteriormente, já detido na viatura policial, que iria
“matar todos”
quando saísse da cadeia. Tais expressões, pela sua gravidade intrínseca e pelo contexto beligerante em que foram proferidas, possuem inegável aptidão para causar temor e perturbar a tranquilidade psíquica das ofendidas.

O argumento defensivo de que a conduta seria atípica por ausência de temor, sob a alegação de reconciliação do casal, não se sustenta. Primeiro, porque as vítimas deste processo são a sogra e a avó da companheira do réu, e não a companheira em si. Segundo, porque o efetivo temor foi exteriorizado pela conduta imediata das vítimas, que acionaram a força policial, representaram criminalmente contra o agressor e pleitearam medidas protetivas de urgência. Essa postura processual ativa demonstra, de forma inequívoca, que se sentiram intimidadas e buscaram o amparo estatal.

Ademais, eventual estado de ira, nervosismo ou embriaguez voluntária do agente não possui o condão de afastar a imputabilidade penal ou o dolo da conduta, conforme preceitua o art. 28, II, do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) A negativa de autoria não pode ser considerada para fins de absolvição quando a ameaça está suficientemente demonstrada pelas declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal (TJMT, AP no 29041/2018). A simples alegação, que estava sob “forte emoção” não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, I), por preceder ou ser concomitante com o delito, de modo que não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de ameaça (TJMT, AP no 126935/2016). (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0018320-85.2018.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 05.05.2020, DJe 08.05.2020).

Se não bastasse a firmeza dos relatos das vítimas, estes são ratificados integralmente pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram no flagrante. Os agentes públicos não apenas confirmaram os crimes perpetrados contra as mulheres, como também figuraram como vítimas das ameaças (Fato 03), descrevendo com precisão a conduta descontrolada do apelante.

O policial militar
Wanderley Campos Pereira
, na fase inquisitorial, detalhou a ocorrência, confirmando os danos na residência e as graves ameaças proferidas pelo réu contra a guarnição e as vítimas:

“(...) QUE com relação aos fatos em apuração o condutor/depoente/2a testemunha relata que se encontrando de serviço, nesta data, por volta das 09h00, sua guarnição PM atendera ocorrência policial de natureza violência doméstica, fazendo-se presente no local dos fatos: Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, n. 588, bairro Jardim Popular, nesta urbe, culminando-se com a prisão em flagrante delito de MÁRIO DA SILVA OLIVEIRA, pelo crime, em tese, de DANO QUALIFICADO com violência ou grave ameaça;
QUE os fatos foram relatados pelas vítimas da forma constante no BO 2023.154761, cujo teor ratifica
: "OCORREU QUE ESTA GUPM FOI ACIONADA PARA ATENDER UMA OCCORRÊNCIA DE VOLÊNCIA DOMÉSTICA,
CHEGANDO NO LOCAL PODEMOS CONSTATAR QUE ALGUNS VIDROS DA JANELA DOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS ESTAVAM QUEBRADOS
, SEGUNDO AS MESMAS PROVENIENTES DE VÁRIOS SOCOS DESFERIDOS PELO SUSPEITO,
QUE ELE TERIA CHEGADO POR VOLTA DAS 08:00 HORAS DA MANHÃ AMEAÇANDO AS VÍTIMAS
PROFERINDO PALAVRAS DE BAIO CALÃO,
DIZENDO A TODO MOMENTO "EU VOU QUEBRAR TUDO E BATER MUITO EM VOCÊS"
, QUE O SUSPEITO ESTAVA ATRÁS DE SUA CONVIVENTE (FILHA DA SENHORA SILVINHA MARIA), A MENOR CARLAINE MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO DE 15 ANOS DE IDADE, POIS ELA TERIA FUGIDO DE CASA APÓS TER SIDO AGREDIDA, DIANTE DO RELATO DAS VÍTIMAS E DE POSSE DAS CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO ESTA GU PM SAIU EM DILIGÊNCIA OBTENDO ÊXITO EM LOCALIZÁ-LO CHEGANDO EM SUA RESIDÊNCIA, SENDO PRESO PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO EM VIRTUDE DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA BEM COMO DE AMEAÇA CONTRA AS VÍTIMAS JÁ QUALIFICADAS, NÃO OFERECENDO RESISTÊNCIA. DURANTE A PRISÃO FOI CONSTATADO QUE O MESMO APRESENTAVA ESCORIAÇÕES NO BRAÇO DIREITO, QUE RETORNAMOS A RESIDÊNCIA DAS VITIMAS E POSTERIORMENTE A CIA PM PARA CONFECÇÃO DO BO PM, E
NO TRAJETO ATÉ A CIA O SUSPEITO INICIOU UMA SÉRIE DE AMEAÇAS, TANTO CONTRA AS VITIMAS QUE ESTAVAM NA VIATURA COMO PARA A GU DE SERVIÇO
, TAIS COMO: "
QUANDO SAIR DA CADEIA VOU MATAR TODOS, ARRANCAR A SUA CABEÇA SUA VÉIA DESGRAÇADA, ESSES VERMES QUE ESTÃO ME PRENDENDO VÃO ME PAGAR, QUANDO SAIR VOU ACERTAR AS CONTAS COM ELES E NÃO VAI SOBRAR NINGUÉM
", DIANTE DOS ANIMOS EXALTADOS DO SUSPEITO FOI NECESSÁRIO, AO CHEGAR NA CIA PM, ALGEMÁ-LO. (...)”
(Id. 311402395, pp. 1-2).

Em juízo, o PM
Wanderley
ratificou seu depoimento, confirmando a dinâmica dos fatos e as ameaças perpetradas:

“(...) Que foi a primeira ocorrência que atenderam que foi solicitado que tinha um
cidadão que estava ameaçando as vítimas e havia tentado entrar, que quebrou as janelas
, que a vítima que era menor convivia com o suspeito estava com medo, por que ele tinha acabado de sair e iria tentar entrar e
não conseguindo ameaçou ela de morte
porque ele queria a todo custo levar até então sua companheira de volta pra casa, porque ela relatou que tinha fugido porque ele havia agredido ela durante a noite;
Que quando elas entraram na viatura ele se alterou totalmente, ameaçando elas de morte, usando palavras pesadas e ameaçando a guarnição também, que quando saísse iria matar todos
. (...)”
(Id. 311402970, p. 3).

No mesmo sentido, o policial militar
Elisvaldo Duarte Gouveia
, na fase policial, confirmou as ameaças dirigidas tanto às vítimas quanto aos policiais, bem como a necessidade de algemação devido à agressividade do réu:

“(...) QUE o depoente/2a testemunha encontra-se de serviço, nesta data, na 3a Cia PM local, tendo auxiliado o Sgt PM PEREIRA na prisão em flagrante delito de MÁRCIO DA SILVA OLIVEIRA, por volta das 09h00 de hoje, na residência das vítimas aludidas neste procedimento flagrancial; QUE lhes fora relatado
que o conduzido teria chegado em casa, por volta das 08h00, ameaçando as vítimas de matar todo mundo, de quebrar tudo e bater nas vítimas
, bem como xingando-as de vagabunda, safada...";
QUE MÁRCIO teria quebrado vidros da janela do fundos da residência
; QUE MÁRCIO estaria ali à procura de sua companheira CARLAINE (15 anos), que teria fugido de casa após agressões físicas; QUE a guarnição PM se inteirou dos fatos e das características físicas do agressor e empreendeu diligências, culminando-se pela localização e prisão do mesmo, o qual já apresentava lesões (escoriações no braço direito);
QUE após a prisão o depoente presenciou novas ameaças às vítimas: quando sair da cadeia mato todos, arrancar a sua cabeça velha desgraçada; QUE ainda proferiu: ESSES VERMES ESTÃO ME PRENDENDO, VÃO PAGAR, QUANDO SAIR VOU ACERTAR AS CONTAS COM ELES E NÃO VAI SOBRAR NINGUÉM
; QUE em seguida, diante dos ânimos exaltados do agressor, foi necessário o uso de algemas, ao chegar na Cia PM, a fim de se preservar a integridade física do mesmo (...)”
(Id. 311402396, pp. 1-2).

Em juízo, embora não recordasse de todos os detalhes devido ao lapso temporal, o PM
Elisvaldo
confirmou a essência dos fatos, especialmente a alteração do ânimo do réu e as ameaças proferidas:

“(...) Que não recorda da ocorrência, que lembra poucos detalhes,
que só lembra dele ter ameaçado as vítimas, que ele estava bem alterado na ocorrência, que ameaçou eles também
. (...)”
(Id. 311402970, p. 3).

Nesse cenário, impende salientar que a jurisprudência pátria é pacífica ao atribuir presunção de veracidade aos testemunhos de agentes policiais, especialmente quando colhidos em juízo sob o crivo do contraditório. Tais depoimentos são idôneos para embasar o decreto condenatório, mormente quando harmônicos com as demais provas, conforme orienta o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Seguindo esse raciocínio, colaciona-se a jurisprudência recente desta Colenda Câmara Criminal:

“(...) Os depoimentos prestados pelos policiais, corroborados por documentos oficiais e prova pericial, possuem força probatória e se revelam suficientes à condenação, nos termos do Enunciado Criminal no 8 do TJMT. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1011851-90.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2025, DJe 10.10.2025).

“(...) Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, possuem plena validade probatória, não havendo razão para desacreditá-los apenas em função do cargo que ocupam. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0013116-26.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 23.09.2025, DJe 26.09.2025).

Por conseguinte, a tese defensiva que busca desqualificar a prova oral ou minimizar os fatos sob a alcunha de “discussão familiar” não merece prosperar. As expressões utilizadas pelo apelante extrapolam qualquer desavença doméstica, revelando inequívoco dolo de intimidar.

A propósito:

“(...) 1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, da contravenção penal de perturbação da tranquilidade e do crime de ameaça, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que têm peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, não há falar-se em sua absolvição em relação às referidas infrações. 2. É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de temor da vítima, mormente porque o delito de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado nestes autos que o apelante proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1003272-58.2021.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 16.08.2023, DJe 21.08.2023).

No que tange às ameaças proferidas contra os policiais (Fato 03), a conduta típica também se aperfeiçoou. A condição de agente de segurança pública e o preparo técnico para situações de conflito não retiram dos policiais a condição de sujeitos passivos do crime de ameaça, nem tornam atípica a conduta de quem promete mal injusto e grave (
“acertar as contas”
,
“matar”
), com o fim de intimidá-los.

Dessa forma, não há que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, estando os crimes de ameaça e dano qualificado devidamente caracterizados e provados.

Superadas as teses absolutórias, passo à análise do pleito subsidiário de afastamento da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

A defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
, sob o argumento de que a violência doméstica já seria elementar do tipo penal.

A tese, contudo, é improcedente.

O crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é delito genérico e não possui, em seu
caput
ou preceito secundário, a circunstância de violência doméstica ou familiar como elementar constitutiva — diferentemente do que ocorre, por exemplo, no crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP), onde o legislador já integrou a condição de gênero ao próprio tipo penal, elevando a pena base.

No caso da ameaça, para que a conduta receba a reprovação adequada à gravidade conferida pela Lei n. 11.340/06, faz-se imperiosa a incidência da agravante genérica na segunda fase da dosimetria. A jurisprudência citada pela defesa refere-se a tipos penais diversos, não guardando similitude com o crime de ameaça simples aqui tratado.

A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é firme no sentido de que a aplicação da referida agravante é plenamente legítima e não configura
bis in idem
. Confira-se:

“(...) - A Lei Maria da Penha estabelece mecanismos de proteção à mulher em face da violência doméstica e familiar, devendo ser interpretada de acordo com os fins sociais a que se destina, em favor da mulher, objeto da especial tutela legal. Note-se, ainda, que o referido diploma penal não trata especificamente dos crimes e das penas, os quais devem ser extraídos dos tipos penais incriminadores, notadamente do Código Penal. - Na hipótese, foi aplicada a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea 'f', do CP, ao crime de ameaça (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica). As circunstâncias que embasam a referida agravante não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador - art. 147, do CP -, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta da Parte Geral do Código Penal. - O art. 17, da Lei Maria da Penha, foi editado com a finalidade de refrear o suposto agressor da mulher de reiterar nas condutas delituosas, não estando mais sujeito ao mero pagamento de multa em decorrência de violência contra a mulher. Já a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'f', do CP, visa ao incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. - Os preceitos possuem fundamentos distintos, não sendo aptos à configuração do suscitado bis in idem, não havendo nenhuma ilegalidade na incidência da aludida agravante, aplicada em relação ao crime de ameaça, ainda que em conjunto com outras disposições da Lei n.o 11.340/2006. (...)”
(STJ, HC n. 469.346/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.10.2018, DJe 26.10.2018).

Portanto, tratando-se de ameaça praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP é medida de rigor, estando a dosimetria da pena escorreita.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Márcio da Silva Oliveira
e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025